Tribunal: TJES
Processo: 5027749-31.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027749-31.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO SERGIO AVELINO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ANTONIO SERGIO AVELINO em face da sentença proferida nos autos de embargos à execução ajuizados contra o BANCO BRADESCO S/A. A sentença rejeitou a pretensão do embargante e o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante alega que o recorrido deveria ter juntado aos autos o contrato de refinanciamento da dívida, devido à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O apelado, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a renegociação e consequente liquidação da dívida objeto da execução; (ii) determinar se o ônus da prova cabia ao embargante, na forma do art. 373, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicável à relação entre as partes, mas, ainda assim, caberia ao embargante comprovar a renegociação da dívida e a sua liquidação, conforme art. 373, I, do CPC.

O apelado juntou aos autos o contrato de empréstimo consignado e comprovou a disponibilização do crédito ao apelante, satisfazendo o ônus da prova quanto à existência da relação jurídica.

O apelante, por outro lado, não apresentou provas suficientes para demonstrar a renegociação ou a quitação da dívida, limitando-se a juntar documentos que não corroboram sua alegação de liquidação.

Nos embargos à execução, o ônus da prova da extinção ou modificação da obrigação incumbe ao embargante, e, no caso, o apelante não se desincumbiu desse ônus, o que mantém a validade do título executivo.

A majoração dos honorários sucumbenciais é cabível, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova quanto à renegociação e liquidação de dívida recai sobre o embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A ausência de prova robusta da liquidação da dívida impede a desconstituição do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1013922-53.2021.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 27.05.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 10040970003162001, Rel. Des. Pereira da Silva, j. 12.02.2008; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000772-34.2022.8.11.0020, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027749-31.2022.8.08.0035

APELANTE: ANTONIO SERGIO AVELINO

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
ANTONIO SERGIO AVELINO
, eis que irresignado com a sentença (ID nº
10039504
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Cível d
e Vila Velha
nos autos dos
“embargos à execução”
ajuizada em face d
o
BANCO BRADESCO S/A
,
que rejei
tou
a pretensão autoral.

O comando sentencial condenou o autor, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (ID nº
10039506
), o recorrente aduz, em síntese, que,
diante da aplicabilidade do CDC ao caso vertente, o recorrido, por ser fornecedor de serviços, deveria ter anexado aos autos os contratos celebrados com o apelante, inclusive aquele que fez o pacto de refinanciamento da dívida.

O apelado, em sede de contrarrazões (ID nº
10039513
) pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o apelado, mediante a cópia da ação de execução de título extrajudicial registrada sob o nº 00004755-31.2021.8.08.0035, afirma ser credor do executado/embargante, ora apelante, da quantia de R$ 99.700,00 (noventa e nove mil e setecentos reais).

O recorrente, por sua vez, após ser citado, interpôs os presentes embargos à execução, aduzindo, em resumo, que realizou uma renegociação do contrato de empréstimo, na qual, houve a liquidação do referido contrato nº ADE 104961293, cujas prestações de R$ 1.986,87 (mil novecentos e oitenta e seis reais com oitenta e sete centavos), que se refere ao objeto da presente execução.

Afirma, ainda, que no ato da renegociação o embargante celebrou novo contrato com o embargado, empréstimo nº ADE 105347954, cuja prestação é de R$ 131,41 (cento e trinta e um reais com quarenta e um centavos), a teor dos documentos acostados aos autos.

Após a impugnação aos embargos e a resposta do embargante,
adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo

rejeitou a pretensão autoral.

Para tanto, sustentou S. Exª que o executado
“[...]
não junta elementos probatórios suficientes a elucidar suas alegações. Isso porque, ao compulsar os anexos da exordial, não vislumbro acordo de renegociação que poderia embasar a desnecessidade ou provocar a descontinuidade da ação de execução, tornando os r. descontos em folha provenientes de qualquer outro motivo, senão a renegociação da dívida original”
.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

Após analisar a pretensão recursal,
entendo que o recurso não merece provido.

Inicialmente, mister se faz constar que, ainda que
seja cabível o Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, o que não teria sido pleiteado pelo recorrente em sua peça exordial,
o certo é que cabe ao
requerente
provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

In casu
, verifico que o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o respectivo contrato de
empréstimo consignado em folha de pagamento
(
ID nº 10039507
), devidamente assinado pelo
apelante
, bem como a disponibilização do crédito em favor deste.

Todavia, a
pesar de sustentar que
renegociou com o banco a dívida
ora executada,
competia
a
o apelante,
por sua vez,
demonstrar
a prova de tal contrato, uma vez que a simples juntada dos documentos acostados à inicial dos presentes embargos não comprovam que a dívida teria sido
liquidada
.

Assim, na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar como robusta a fragilizar o título executivo apresentado pelo apelado na execução ora em apenso.

Ademais,
pelo fato de os embargos à execução possuírem natureza de ação de conhecimento, é certo que, não tendo o ônus da prova sido invertido, competia, naturalmente, ao autor,
ora apelante,
a prova da tese defensiva veiculada nos embargos, o que não foi feito.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCED
E
NTES – CONTRATO DE EXTINÇÃO DA RELAÇÃO SOCIETÁRIA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE NÃO COMPETIÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – NÃO COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É cediço que nos embargos à execução o ônus da prova da ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, é do embargante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Não comprovado pelo embargante o descumprimento da cláusula de não competitividade, apta a desconstituir o título exequente, de rigor a manutenção da sentença de improcedência. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013922-53.2021.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

EMBARGOS DE DEVEDOR. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE DIVIDA. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE.
ENCARGOS CONTRATUAIS. LEGALIDADE.
Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 'ex vi' do disposto no inciso I do Artigo 333 do CPC. Apelação não provida
. (TJ-MG - AC: 10040970003162001 Araxá, Relator: Pereira da Silva, Data de Julgamento: 12/02/2008, Câmaras Cíveis Isoladas / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2008)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL – INADIMPLEMENTO DO CONTRATO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Código Civil, no art. 476, preconiza que: Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.
Em ações de execução, o exequente desincumbe-se do onus probandi apresentando o título executivo, cabendo ao executado provar o pagamento do débito reclamado ou o descumprimento da obrigação imputada ao credor.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000772-34.2022.8.11.0020, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela
in
existência da
liquidação da dívida perseguida nos autos da execução manejada pelo apelado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe
nego
provimento para
manter incólume a r. sentença objurgada.

Desprovido o recurso interposto, majora-se a verba honorária sucumbencial
de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor
atualizado
da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança a teor do que
determina o art. 98, § 3°, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.